Tribunal: TJSP
Processo: 1006681-50.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de revisão contratual c.c. tutela antecipada – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Cerceamento de defesa não configurado – Recurso que não afronta o princípio da dialeticidade – Não evidenciada a eventual aplicação da "Tabela Price" – Licitude da capitalização mensal, bem como da

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de revisão contratual c.c. tutela antecipada – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Cerceamento de defesa não configurado – Recurso que não afronta o princípio da dialeticidade – Não evidenciada a eventual aplicação da "Tabela Price" – Licitude da capitalização mensal, bem como da taxa de juros, expressamente pactuadas – Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no 973.827/RS e Súmula 539 do STJ – Abusividade não evidenciada no caso concreto – Taxas de juros praticadas pelo Banco apelado que respeitam as previsões contratuais não havendo que se falar em abusividade – Apelante que não demonstrou a existência de abusividade nas cobranças das tarifas, se limitando a fazer colocações genéricas – Honorários advocatícios majorados – Matéria preliminar rejeitada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006681-50.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIEL
DE BRITO MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006681-50.2020.8.26.0007 -Voto no 40179
2
VOTO 40179
APELAÇÃO No 1006681-50.2020.8.26.0007
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: DANIELLA CARLA RUSSO GRECO DE
LEMOS
APELANTE
: DANIEL DE BRITO MARTINS
APELADO
: BANCO ITAUCARD S/A
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO Apelação Ação de revisão contratual c.c.
tutela antecipada Insurgência contra a r. sentença que
julgou improcedente a demanda Inadmissibilidade
Aplicação das regras do CDC Cerceamento de defesa
não configurado Recurso que não afronta o princípio
da dialeticidade Não evidenciada a eventual aplicação
da “Tabela Price” Licitude da capitalização mensal,
bem como da taxa de juros, expressamente pactuadas
Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no
973.827/RS e Súmula 539 do STJ Abusividade não
evidenciada no caso concreto
Taxas de juros
praticadas pelo Banco apelado que respeitam as
previsões contratuais não havendo que se falar em
abusividade Apelante que não demonstrou a existência
de abusividade nas cobranças das tarifas, se limitando a
fazer colocações genéricas
Honorários advocatícios
majorados
Matéria preliminar rejeitada
Recurso
improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006681-50.2020.8.26.0007 -Voto no 40179
3
1) Cuida-se de ação de revisão contratual c.c. tutela
antecipada julgada improcedente pela r. sentença de fls. 193/210, cujo
relatório se adota.
A apelação é de DANIEL DE BRITO MARTINS (fls.
212/262).
Em síntese, argumenta o recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduz que, o seu direito de defesa foi cerceado diante do
indeferimento da prova pericial contábil, porque o apelado ficou
impossibilitado de comprovar a ocorrência de prática ilegal de juros
abusivos, comissão de permanência, anatocismo, tarifas, dentre outras.
Afirma que, a pretensão da parte está em absoluta
conformidade com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça,
notadamente em face dos enunciados das Súmulas 379, 380, 381 e 382,
por se tratar de contrato bancário de consumo.
Alega que, questiona o cumprimento das regras do
contrato de consumo em relação as informações prestadas que não se
mostraram claras e adequadas a instruir o consumidor acerca das
consequências contrato, não havendo destaque para as cláusulas
limitadoras como determina a legislação de proteção ao consumidor.
Sustenta que, é possível a revisão do contrato, quando
restar demonstrada a ocorrência de abusividade, como no caso dos autos
em que a avença analisada, prevê a cobrança de juros de forma
capitalizada, devendo ser revistas as taxas de juros aplicadas, com a
determinação de readequação de acordo com as taxa média do mercado.
Diz que, o banco apelado, não cumpriu com o dever de
informação porque a simples menção das taxas de juros cobradas não é
suficiente para que o consumidor compreenda qual a periodicidade da
capitalização que lhe está sendo ofertada, devendo ser afastada a
capitalização dos juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006681-50.2020.8.26.0007 -Voto no 40179
4
Defende que, há que se reconhecer abusividade na
cobrança de juros em patamar superior a 12% ao ano e na forma
capitalizada, como prevê o artigo 591 do CC, combinado com o artigo 161,
§1o do CTN e também a Súmula 121 do STF, devendo ser considerada a
inconstitucionalidade do artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001.
Alega que, resta evidente, a utilização do sistema
“price”, o que configura verdadeiro anatocismo e deve ser afastado.
Argumenta que, os valores pagos a título das tarifas
indevidamente cobradas, devem ser restituídos em dobro.
Requer que o recurso seja conhecido e provido nos
termos acima delineados.
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões
(fls.
265/270), alega que o recurso não deve ser conhecido por afrontar o
princípio da dialeticidade e no mérito afirma que o recurso não deve ser
provido.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,
os interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 273/274).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 275.
Recurso regularmente processado. Ausente o preparo
uma vez que o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça (fls. 61/65).
É o relatório.
2) Da preliminar arguida nas razões de apelação.
Alega
o
apelante,
em
preliminar,
que
houve
cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado do feito, sem a
produção da pleiteada prova pericial contábil.
Entretanto, a nobre magistrada de primeiro grau,
apoiada em seu convencimento motivado, encontrou elementos suficientes
nos autos, aptos a proporcionar o deslinde da controvérsia, não havendo
que se cogitar em cerceamento de defesa.
Ademais, pela simples análise da “Cédula de Crédito
Bancário” em fls. 82/83 é possível verificar a inexistência de eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006681-50.2020.8.26.0007 -Voto no 40179
5
abusividades ou ilegalidades, que prescindem da produção de prova
pericial.
E a lei permite que o Juiz, destinatário das provas,
dispense a produção daquelas que julgar inúteis (art. 370, parágrafo único,
do CPC).
A propósito, o STF já decidiu que:
“A decisão judicial que considera desnecessária a
realização de determinada diligência probatória, desde que apoiada em
outras provas e fundada em elementos de convicção resultantes do
processo, não ofende a cláusula constitucional que assegura a plenitude de
defesa.” (AgR-AI 153.467/MG, Rel. Min Celso de Mello, DJ 18/05/01).
Diante de tais considerações, fica rejeitada a preliminar
arguida nas razões de apelação.
Da matéria preliminar arguida nas contrarrazões.
Alega o Banco apelado, em preliminar, que o recurso
não comporta conhecimento, ante a violação ao princípio da dialeticidade.
Entretanto, pela simples análise das razões de apelação
se verifica que houve expressa impugnação aos fundamentos da r.
sentença, em que os capítulos impugnados foram literalmente transcritos
pelo apelante, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade, tampouco
ofensa ao disposto no artigo 1.010 do CPC.
Assim,
fica
rejeitada
a
preliminar
arguida
nas
contrarrazões de apelação.
Do mérito.
Trata-se de ação de revisão contratual c.c. tutela
antecipada ajuizada por Daniel de Brito Martins em face de Banco Itaucard
S/A, sob a alegação de que firmou cédula de crédito bancário para a
aquisição de veículo que está eivada de ilegalidades e abusividades. Afirma
que, o contrato deve ser revisto, para que os valores indevidamente
cobrados sejam restituídos em dobro.
Houve contestação (fls. 70/81), com a apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006681-50.2020.8.26.0007 -Voto no 40179
6
documentos e réplica (fls. 152/178).
Adveio a r. sentença que julgou improcedente a
demanda e condenou a parte autora no pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00 (um mil e
duzentos reais), observado o benefício da gratuidade de justiça deferido ao
apelante.
Daí o presente recurso que não comporta provimento.
Com efeito, no presente caso não restam dúvidas de
que são aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor,
nos termos da Súmula 297 do STJ.
Todavia, o fato de se tratar de contrato de adesão, por si
só, não tem o condão de tornar o contrato leonino, de modo que para o
deslinde da controvérsia devem prevalecer os princípios da liberdade de
contratar, da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva (artigo 422 do
Código Civil).
Não obstante, é possível a revisão de contratos que
contenham em seu bojo cláusulas supostamente ilegais ou abusivas (artigo
51 do CDC).
No caso vertente, é incontroversa a existência de
relação jurídica entre as partes, consubstanciada na Cédula de Crédito
Bancário no 61413748 (fls. 82/83), firmada em 03/02/2017 para o
financiamento de veículo automotor, no valor total de R$ 31.740,50 (trinta e
um mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta centavos), a ser pago em
48 parcelas fixas, no valor de R$ 962,82 (novecentos e sessenta e dois
reais e oitenta e dois centavos).
Além disso, está expressamente pactuada a incidência
da taxa de juros de 1,64% (um vírgula sessenta e quatro por cento) ao mês,
e 21,55% (vinte e um vírgula cinquenta e cinco por cento) ao ano,
totalizando Custo Efetivo Total - CET de 25,42% (vinte e cinco vírgula
quarenta e dois por cento) ao ano e 1,88% (um vírgula oitenta e oito por
cento) ao mês inexistindo qualquer previsão sobre a eventual aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006681-50.2020.8.26.0007 -Voto no 40179
7
“Tabela Price”.
Dessa forma, além de regularmente pactuada, a Medida
Provisória no 1963-17/00, de 31/03/2000, reeditada sob n° 2.170-36/01,
admite a capitalização mensal de juros em operações realizadas por
Instituições Financeiras, conforme tem admitido o STJ, desde que, havendo
previsão contratual, o contrato seja firmado posteriormente a entrada em
vigor da referida MP, como na presente hipótese.
Ademais, a cobrança de juros na forma capitalizada está
autorizada nas cédulas de crédito bancário, nos termos do artigo 28, § 1o,
item “I”, da Lei no 10.931/04.
A propósito, o E. STJ, para os efeitos do artigo 1.036 e
seguintes do CPC, fixou teses no sentido de permitir a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000 (REsp no 973.827/RS, Rel. para acórdão Min. Maria Isabel
Gallotti, J. 08/08/2012). Para corroborar tal entendimento foi editada a
Súmula 539, do Superior Tribunal de Justiça.
Ressalta-se que a constitucionalidade da Medida
Provisória no 1963-17/00 é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL no 733.548/RS,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/3/2010, bem como no
julgamento do RECURSO ESPECIAL no 592.377/RS, Rel. Min. Teori
Zavascki, julgado em 04/02/2015, com repercussão geral, cadastrado sob o
tema 33.
O C. Órgão Especial desta Corte já examinou o tema no
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
n°
0249862-73.2011.8.26.0000, Rel. Des. Oliveira Santos, julgada em
14/12/2011.
Acerca
dos
juros
remuneratórios,
o
STJ
tem
entendimento assente no sentido de que, com a edição da Lei no 4.595/64,
não se aplicam as limitações fixadas pelo Decreto no 22.626/33 aos
contratos celebrados com Instituições Integrantes do Sistema Financeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006681-50.2020.8.26.0007 -Voto no 40179
8
Nacional, conforme Súmula 596 do STF.
No mesmo sentido é a orientação adotada no
julgamento do REsp no 1.061.530/RS, aos 22/10/2008, relatado pela
Ministra Nancy Andrighi, integrante da 2a Seção do E. Superior Tribunal de
Justiça, nos termos do artigo 1.036 e seguintes do CPC.
Portanto, é possível a capitalização de juros no presente
caso, sendo lícitas as taxas expressamente pactuadas, não se aplicando as
disposições do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), bem como a Súmula
121 do STF.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte no
julgamento dos seguintes recursos: AP 1019766-70.2019.8.26.0482,
Relatora Des. Ana Catarina Strauch, Órgão julgador: 37a Câmara de Direito
Privado TJSP, J. 16/04/2020; AP 1027674-80.2017.8.26.0602, Relator Des.
Sebastião Flávio, Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado TJSP, DJE:
15/04/2020.
Outrossim, não assiste razão ao apelante ao afirmar que
há diferença entre os juros contratados e os juros efetivamente praticados
pelo Banco. Isso porque, em decorrência da incidência das tarifas e dos
encargos no cálculo da parcela do financiamento, é normal ocorrer um
ligeiro aumento no percentual dos juros, tanto é que o próprio contrato indica
o “CET Custo Efetivo Total”.
Desta forma, não restou comprovada a existência de
qualquer ilegalidade ou abusividade, não havendo que se falar em
restituição de valores simples ou em dobro estando escorreita a r. sentença
ao julgar improcedente a demanda.
Em relação às tarifas, as alegações do apelante não
comportam acolhimento por serem genéricas, não apontando qualquer
indício de abusividade ou ilegalidade.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora DANIELLA CARLA
RUSSO GRECO DE LEMOS, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006681-50.2020.8.26.0007 -Voto no 40179
9
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem
os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do Banco apelado
serem majorados para R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), observada a
gratuidade de justiça deferida ao apelante (fls. 61/65).
3) Ante o exposto, rejeita-se a matéria preliminar e nega-
se provimento ao recurso.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator